Tribunal: TJMT
Processo: 1000196-25.2020.8.11.0048
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000196-25.2020.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), NICANOR DOURADO EVANGELISTA - CNPJ: 11.004.765/0001-16 (APELADO), NICANOR DOURADO EVANGELISTA - CPF: 970.597.571-04 (APELADO), GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA RATTI - CPF: 035.913.041-07 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA RATTI - CPF: 035.913.041-07 (APELANTE), JAQUELINE PEREIRA LOPES RATTI - CPF: 052.810.191-98 (ADVOGADO), JAQUELINE PEREIRA LOPES RATTI - CPF: 052.810.191-98 (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA RATTI - CPF: 035.913.041-07 (ADVOGADO), JAQUELINE PEREIRA LOPES RATTI - CPF: 052.810.191-98 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), NICANOR DOURADO EVANGELISTA - CNPJ: 11.004.765/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), NICANOR DOURADO EVANGELISTA - CPF: 970.597.571-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA).
FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

REDUÇÃO PELA
M
ETADE.
PARCIAL PROVIMENTO
.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem condenação em honorários, em virtude do cancelamento administrativo da CDA, mesmo após a apresentação de exceção de
pré
-executividade pelos executados.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia reside em definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor da parte executada, quando a execução fiscal é extinta após a apresentação de exceção de
pré
-executividade, em razão do cancelamento da CDA pela Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3.
A aplicação do art. 26 da LEF deve ser compatibilizada com o princípio da causalidade, segundo o qual deve suportar os encargos processuais quem deu causa à instauração da demanda.

4.
A jurisprudência do STJ reconhece que, mesmo nos casos de extinção por cancelamento da CDA, é devida a verba honorária quando há citação e apresentação de defesa pela parte executada.

5. O valor da causa (R$ 117.295,50) afasta a possibilidade de fixação dos honorários por equidade.

6. Com base no art. 85, §3o, inciso I, do CPC, os honorários devem ser fixados no percentual mínimo legal, com redução pela metade nos termos do art. 90, §4o, do CPC, ante a desistência da execução após a defesa.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"
1. É devida a fixação de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta após a apresentação de exceção de
pré
-executividade, com base no princípio da causalidade. 2. Nas hipóteses de reconhecimento do pedido após defesa, admite-se a redução pela metade da verba sucumbencial, nos termos do art. 90, §4o, do CPC.
"

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 85, §§2o, 3o e 4o; 90, §4o; LEF, art. 26.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.659.645/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25/04/2017; STJ,
AgInt
no REsp 1.679.689/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 17.06.2019; TJMT, N.U. 1001046-46.2021.8.11.0080, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 09/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Jaqueline Pereira Lopes Ratti e Gustavo Henrique de Oliveira Ratti
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, que, nos autos da Execução Fiscal no 1000196-25.2020.8.11.0048, julgou procedente o pedido do
Estado de Mato Grosso
,
extinguind
o o feito pelo cancelamento
da Certidão de Dívida Ativa (CDA)
.

Nas
razões
recursais
,
os apelantes
pleiteiam
a

reforma da sentença
, com a consequente
fixação de honorários advocatícios,
sustentando
que, à época do cancelamento da execução, já haviam apresentado exceção de
pré
-executividade, o que
ensejaria a
devida remuneração dos
seus
patronos.

Por sua vez
, o Estado de Mato Grosso
, em
contrarrazões
,
alega
que a desistência da execução decorreu de erro administrativo, razão pela qual não haveria sucumbência
a justificar a condenação em
honorários,
invocando, ainda, o princípio da equidade.
Requer
, ao final,
o desprovimento do recurso.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Cuida-se de
Apelação Cível interposta por
Jaqueline Pereira Lopes Ratti e Gustavo Henrique de Oliveira Ratti
contra sentença que, nos autos da Execução Fiscal no 1000196-25.2020.8.11.0048, julgou procedente o pedido do
Estado de Mato Grosso

e extinguiu o
feito pelo cancelamento da C
ertidão de
D
ívida
A
tiva
.

A execução foi ajuizada com base na CDA no 2017470792. Os executados apresentaram exceção de
pré
-executividade, alegando a prescrição do crédito tributário e a possível inconstitucionalidade da cobrança relativa ao ICMS Estimativa. Em resposta, a Fazenda Pública informou o cancelamento administrativo da CDA e requereu a extinção da execução, pedido este acolhido, sem condenação em custas ou honorários.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A controvérsia cinge-se à fixação de honorários advocatícios em favor dos apelantes, sob o argumento de que o cancelamento da CDA ocorreu somente após a oposição de exceção de
pré
-executividade, instrumento que exigiu a atuação técnica dos seus procuradores.

Embora o art. 26 da Lei de Execuções Fiscais (LEF) preveja a extinção da execução sem ônus às partes, sua aplicação deve ser harmonizada com o princípio da causalidade, amplamente reconhecido no processo civil, segundo o qual aquele que deu causa à demanda ou à sua continuidade deve suportar os encargos processuais decorrentes.
Destaco:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL APÓS OFERECIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS.

O acórdão recorrido consignou: “Conquanto a exceção de
pré
-executividade não tenha sido conhecida no presente feito, somente assim foi decidido porque as questões ali arguidas demandavam dilação probatória, tendo a parte intentado ação anulatória em face do Município, como se observa da própria petição de fls. 242/243. Posteriormente, vê-se que foi exatamente a anulação do título, dada a ilegalidade da instituição da contribuição de melhoria em cobrança, que ensejou o pedido de cancelamento da CDA neste feito, como se vê da certidão de fl. 250. Portanto, parece-me evidente o cabimento da condenação do Município em honorários advocatícios”.

O Tribunal a quo está em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que, extinta a Execução Fiscal por cancelamento da CDA, após a citação do devedor e apresentação de defesa, deve-se perquirir quem deu causa à demanda, a fim de imputar-lhe o ônus de pagar os honorários, em face do princípio da causalidade.

Recurso Especial não provido.

(REsp 1.659.645/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2017,
DJe
05/05/2017)
”
(
g
.n
.
)

O mesmo entendimento é reiteradamente adotado por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo em situações semelhantes, reconhecendo-se o dever da Fazenda Pública de arcar com os honorários sucumbenciais quando a CDA é cancelada após a citação e apresentação de defesa. Vejamos:

“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE CDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. REDUÇÃO PELA METADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA RECONHECIDA DE OFÍCIO.
I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o feito ante o cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e condenou o ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais.

I. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em determinar se a Fazenda Pública está isenta do pagamento de honorários advocatícios em caso de extinção da execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA, ocorrido antes da sentença, mas após a citação e apresentação de defesa pelo executado.

III. Razões de decidir

3. O c. Superior Tribunal de Justiça estabelece que, mesmo quando a extinção da execução fiscal ocorre em decorrência de cancelamento da CDA após a citação e apresentação de defesa, a Fazenda Pública é responsável pelo pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.
4. O cancelamento administrativo do crédito tributário não altera a responsabilidade pelo pagamento dos honorários, pois a demanda foi provocada pela exequente e gerou custos à parte adversa.
5. Por outro lado, de acordo com o entendimento recente do c. STJ, cabível a redução dos honorários, pela metade, quando há desistência voluntária pela Fazenda Pública, em consonância ao disposto no artigo 90, §4o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "
Nos casos de extinção da execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA, após a citação e a defesa do executado, a Fazenda Pública responde pelos honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade, com a redução pela metade, nos termos do artigo 90, §4o, do
CPC."
Dispositivos
relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o e 6o; 90, §4o

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2220922/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 26.8.2024; TJMT, N.U. 0010239-55.2015.8.11.0002, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip
Baranjak
, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03/09/2018.
(N.U 0000730-64.2010.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 17/10/2024)”

Entretanto, embora a extinção da execução fiscal tenha ocorrido com fundamento no art. 26 da LEF, a jurisprudência reconhece que, nas hipóteses em que há efetiva atuação da parte executada, com apresentação de defesa, os honorários são devidos.

Cumpre observar que,
quando a extinção ocorre com base no artigo 26 da LEF, o STJ admite que a fixação dos honorários deve observar o juízo de equidade.
Todavia,
conforme interpretação do Tema 1.076 do STJ, a fixação por equidade só é admissível nas hipóteses de proveito econômico inestimável, irrisório ou de valor da causa muito baixo. No caso em apreço, o valor da causa é de R$ 117.295,50, o que afasta tal possibilidade.

Nesse sentido:

“[...]

É cabível a redução pela metade dos honorários advocatícios nos termos do art. 90, § 4o, do CPC, quando a Fazenda Pública reconhece o pedido após a apresentação de exceção de
pré
-executividade.
2. A fixação de honorários por equidade somente se admite nas hipóteses de proveito econômico inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, conforme interpretação do Tema 1.076 do STJ” (TJMT, N.U 1001046-46.2021.8.11.
0080, Rel.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2025,
Publicado
no DJE 09/06/2025).

Assim sendo, uma vez que o cancelamento da CDA se deu logo após a oposição da exceção de
pré
-executividade, restou acolhida, na prática, a tese sustentada pela parte executada, configurando-se o êxito na demanda. Os honorários devem ser fixados com base no valor da causa, nos termos do art. 85, § 3o, inciso I, do CPC.

Confira-se:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o
.”

Ademais, conforme já mencionado, após a distribuição da execução fiscal, a parte executada apresentou exceção de
pré
-executividade, tendo o exequente
/apelado
requerido a extinção do feito em razão do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa. Nessa hipótese, admite-se a redução da verba sucumbencial, nos termos do §4o do art. 90 do Código de Processo Civil, sendo adequada a fixação dos honorários advocatícios pela metade, conforme entendimento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça.
Vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. INCIDÊNCIA DO §4o DO ART. 90 DO CPC. COMPLETA AUSÊNCIA DE PROLAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA.

1. Em tendo sido a sucumbência reconhecida já sob a vigência do CPC de 2015, são incidentes as suas normas para o arbitramento dos honorários de advogado.

2. Aplicação do entendimento fixado quando do julgamento do REsp 1.746.072/PR pela Colenda Segunda Seção, calculando-se os honorários de advogado, decorrentes da extinção do processo de execução em face da excipiente ante o acolhimento da exceção de
pré
-executividade, sobre o proveito econômico ou valor da causa.

3. Incide, no entanto, o §4o do art. 90 do CPC, reduzindo-se à metade o valor da verba honorária em face do reconhecimento do pedido de extinção da execução pelo
excepto
pouco após a formulação da exceção, fatos incontroversos que foram, ademais, reconhecidos no acórdão e reafirmados pelo próprio recorrente, habilitando a aplicação do direito à espécie.

4. Não há qualquer espaço para que, na forma do §11 do art. 85 do CPC, esta Turma arbitre honorários recursais em favor daquele que vê o seu recurso especial provido e, assim, tem majorados os honorários sucumbenciais na origem fixados.

5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
”
(STJ,
AgInt
no REsp1679689/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 17.6.2019,
DJe
25.6.2019). [sem destaque no original].

Portanto, sem prejuízo da aplicação do § 2o do art. 85 do CPC, e considerando o pedido de extinção formulado pela Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados no percentual mínimo legal, reduzidos pela metade,
nos termos do §4o do art. 90 do mesmo diploma processual.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios no valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa — R$ 117.295,50 —, reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025